Tribunal: TJPA
Processo: 0812040-59.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812040-59.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALECIMENTO DO PACIENTE BENEFICIÁRIO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, para reformar a sentença de extinção da ação civil pública ajuizada com o objetivo de garantir a transferência e internação hospitalar de paciente em estado grave, falecido antes do cumprimento da liminar. A decisão agravada permitiu o prosseguimento da ação exclusivamente para execução de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da obrigação imposta judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza personalíssima da obrigação impede o prosseguimento da ação civil pública após o falecimento do beneficiário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em decisão liminar possui natureza patrimonial transmissível aos herdeiros, autorizando sua execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fazer vinculada à saúde do paciente falecido possui natureza personalíssima, sendo intransmissível e, por isso, insuscetível de prosseguimento quanto ao objeto principal da demanda.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial possui natureza patrimonial, distinta da obrigação principal, e é plenamente transmissível aos herdeiros ou ao espólio, conforme entendimento consolidado do STJ.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do beneficiário, não impede o prosseguimento quanto à execução das astreintes devidas pelo descumprimento da ordem judicial, sob pena de esvaziamento do poder coercitivo da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do STJ reconhece que o inadimplemento de obrigação personalíssima não impede a transmissão da repercussão patrimonial decorrente do descumprimento, permitindo a habilitação dos sucessores para a execução da multa.

A tentativa de afastar a transmissibilidade da multa cominatória beneficiaria o réu inadimplente, o que violaria os princípios da efetividade e da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fazer relacionada à saúde, quando não cumprida e sobrevier o falecimento do beneficiário, perde objeto por sua natureza personalíssima.

A multa cominatória fixada por descumprimento da ordem judicial possui natureza patrimonial, sendo transmissível ao espólio ou herdeiros do falecido.

É possível o prosseguimento da ação civil pública exclusivamente para fins de execução das astreintes, ainda que extinta a obrigação principal por perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e XI; art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJERJ, Apelação 0011426-17.2011.8.19.0067, Des. Renata Machado Cotta, j. 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0812040-59.2024.8.14.0006

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da
Decisão Monocrática de ID n. 24814213
, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação e reformou a sentença de extinção do feito e permitiu o prosseguimento da ação civil pública exclusivamente para a execução de multa cominatória, ainda que o paciente tivesse falecido antes da consolidação da obrigação imposta em sede de tutela provisória, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega que a obrigação discutida na origem tinha natureza personalíssima, vinculada ao paciente falecido, sendo juridicamente inviável o prosseguimento da demanda apenas para execução de multa, pois esta é acessória e perde sentido diante da extinção da obrigação principal.

Sustenta que a ação civil pública não pode ser desvirtuada em favor de herdeiros, tampouco servir para a cobrança isolada de astreintes, sem sentença de mérito que as confirmasse.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, impossibilitando a continuidade da ação civil pública com o único objetivo de perseguir multa diária, diante do falecimento do paciente e da extinção do feito sem resolução de mérito.

No ID n. 26629089,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de prosseguimento da demanda apenas para execução de multa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24814213):

“(...) In casu, o Ministério Público de 1º grau ingressou com a referida ação, visando, em caráter liminar e meritório, que os Requeridos providenciassem a transferência e internação do paciente, Jorge Matias de Paiva, em leito clínico, para que este pudesse ser submetido ao tratamento de “Septicemia Não Especificada” (CID 10A41.9) (ID n.º 24179586).

O Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua deferiu o pedido liminar formulado pelo Órgão Ministerial, determinando aos Requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a internação do paciente (ID n.º 24179588).

Ocorre que, informado o óbito do Autor, conforme Ids. 24179666 e 24179667.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará, nesse sentido, contra a extinção do feito, pois a sentença teria deixado de analisar o pedido de conversão em perdas e danos, limitando-se a extinguir o processo sem resolução do mérito, não apresentando os fundamentos para tanto.

Nesse cenário, em atenção aos estritos termos da irresignação e ao Princípio tantum devolutum quantum appellatum, cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, ao acerto do Juízo a quo ao determinar a extinção do processo pelo óbito do Postulante, na forma do art. 485, VI e XI, do CPC.

Desde já, salienta-se que o Apelo merece prosperar apenas em parte. Senão, vejamos.

Conforme supra destacado, houve concessão da tutela de urgência a ser cumprida “
em 24 (vinte e quatro) horas, A TRANSFERÊNCIA, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA COM SUPORTE À VIDA, A INTERNAÇÃO EM LEITO CLÍNICO – CLÍNICA GERAL, para o Sr. JORGE MATIAS DE PAIVA, 76 anos
,
para o tratamento de Septicemia Não Especificada (CID 10 A41.9), agravada pelas comorbidades de base com CIDS: 10:I10, E11.2 e J44, EM UM DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA OU, NA IMPOSSIBILIDADE, EM ESTABELECIMENTO DA REDE PARTICULAR
, ÀS EXPENSAS DOS REQUERIDOS, TUDO VOLTADO À PLENA SOLUÇÃO DA ENFERMIDADE AQUI TRATADA, ATENDENDO A TODAS AS REQUISIÇÕES MÉDICAS FEITAS EM FAVOR DO PACIENTE, a contar o prazo assinalado da efetiva comunicação deste ato processual, independentemente da juntada aos autos do mandado cumprido, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para CADA UM DOS RÉUS/OBRIGADOS.”

Todavia o paciente
faleceu antes de ser transferido
, evidenciando o não cumprimento da decisão judicial no prazo estabelecido na decisão liminar, desvelando-se plenamente aplicável a multa por atraso cominada.

Isso posto, imprescindível a análise da natureza dos direitos tutelados.

Ora, consoante cediço, os direitos de caráter personalíssimo se restringem à esfera jurídica da própria pessoa (intuito persona), como é o caso, via de regra, dos direitos da personalidade, daqueles que cuidam sobre estado de pessoa, ou, conforme na hipótese sub oculis, aqueles atinentes à vida e à saúde, sendo intransmissíveis por ato inter vivos ou causa mortis.

Nesse sentido, falecido o autor de uma demanda que verse sobre direitos personalíssimos, de fato, não há interesse jurídico na habilitação de eventuais herdeiros, devendo a ação ser julgada extinta por perda de objeto.

Contudo, sublinhe-se que a repercussão patrimonial à violação ao direito personalíssimo é plenamente transmissível.

In casu, conquanto a obrigação de fazer tenha perdido o objeto com o falecimento da parte autora, porquanto a transferência possuía caráter de direito personalíssimo – intuito persona, portanto intransmissível –,
as astreintes eventualmente devidas pelo atraso no cumprimento da obrigação têm caráter patrimonial, transmissível ao espólio do de cujus. Por conseguinte, estando pendentes direitos de expressão patrimonial, desvela-se passível a habilitação dos herdeiros do falecido no processo
.

Nessa linha, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da análise do julgado a seguir transcrito, in verbis (grifos nossos):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde. 3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. 5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015.
9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).
10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária. 12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora. 13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais. 14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA CTI. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM MULTA COMINATÓRIA PELO ATRASO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL À VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. TRANSMISSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Como cediço, os direitos de caráter personalíssimos se restringem à esfera jurídica da própria pessoa (intuito persona), sendo intransmissíveis por ato inter vivos ou causa mortis. Via de regra, tais direitos personalíssimos cuidam de direitos da personalidade ou sobre estado de pessoa.
Nesse sentido, falecido o autor de uma demanda que verse sobre direitos personalíssimos, não há interesse jurídico na habilitação de eventuais herdeiros, devendo a ação ser julgada extinta por perda de objeto. Entretanto, a repercussão patrimonial à violação ao direito personalíssimo é plenamente transmissível.
Como exemplo, podemos citar o direito de indenização pecuniária à violação a um direito personalíssimo, transmissível aos direitos dos herdeiros, restando cabível a sucessão processual dos feitos do de cujus. In casu, trata-se de ação de obrigação de transferência do paciente para CTI, com pedido liminar deferido para determinar a imediata transferência, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Com a notícia de falecimento da autora, o juízo a quo extinguiu o feito por perda de objeto.
De fato, a obrigação de fazer perdeu objeto com o falecimento da parte autora, porquanto a transferência possuía caráter de direito personalíssimo, intuito persona, intransmissível. Todavia, quantia de astreinte eventualmente devida pelo atraso no cumprimento da obrigação tem caráter patrimonial, transmissível ao espólio do de cujus, e por conseguinte, passível de habilitação pelos seus herdeiros. Desse modo, apesar da perda de objeto superveniente do pedido de obrigação de fazer, permanece o interesse de agir processual para ratificação da liminar, a fim de se apurar eventual multa devida pela astreinte fixada, bem como dos ônus sucumbenciais devidos.
Entretanto, a análise dos pedidos não se mostra possível diretamente pela via estreita recursal, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa, porquanto não instaurada a fase probatória. Precedentes deste TJERJ. Recurso parcialmente provido. (0011426-17.2011.8.19.0067 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 27/06/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DO AUTOR. DECISÃO QUE INDEFERE O PLEITO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE, COMO SUCESSORA PROCESSUAL, DE SE HABILITAR NOS AUTOS PARA EXECUTAR VALORES A TÍTULO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1- Ainda que a ação verse sobre direito personalíssimo, o descumprimento de ordem judicial acarreta a fixação de multa e, por conseguinte, os referidos valores ingressam na esfera patrimonial do credor.
2- Desta forma, persiste a pretensão dos sucessores no prosseguimento do feito para perquirir eventual descumprimento do comando judicial pelo réu e, consequentemente, execução da astreinte fixada, que se transmite aos sucessores do falecido por conta de sua natureza patrimonial.
3- Logo, é possível a habilitação dos herdeiros nos autos, pois a multa cominatória em decorrência de eventual descumprimento de ordem judicial pode ser objeto de execução por parte dos sucessores do autor da ação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 0082800-22.2019.8.19.0000 - Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 30/06/2020 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedido de obrigação de fazer - medicamentos e equipamentos imprescindíveis à preservação da saúde da autora -, em fase de execução de astreintes. Decisão que defere a habilitação dos herdeiros - pai e mãe - da falecida autora. Irresignação do Estado do Rio de Janeiro que não prospera.
A cobrança de multa não se confunde com a obrigação principal, esta sim de caráter personalíssimo.

Direito patrimonial passível de transmissão aos herdeiros.
Precedentes. Aplicável, na espécie, o enunciado nº 568 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 0038717- 52.2018.8.19.0000 - Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

Dessa feita, irrefutável a necessidade de prosseguimento do feito, bem como o direito dos sucessores de nele se habilitarem para execução da multa cominatória incidente.

Contudo, no que tange ao pedido de conversão em perdas e danos, verifica-se a impossibilidade de apreciação por este Tribunal, uma vez que, por força da extinção do feito, tal temática não foi analisada pelo Juízo de 1º grau, o que implicaria supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para cassar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a ratificação da decisão liminar e astreintes cominadas e a oportunização de habilitação dos herdeiros do falecido Autor, bem como a posterior fixação dos ônus de sucumbência devidos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a quantia de
astreinte
eventualmente devida pelo atraso no cumprimento da obrigação tem caráter patrimonial, transmissível ao espólio do de cujus, e por conseguinte, passível de habilitação pelos seus herdeiros. Desse modo, apesar da perda de objeto superveniente do pedido de obrigação de fazer, permanece o interesse de agir processual para ratificação da liminar, a fim de se apurar eventual multa devida pela astreinte fixada, bem como dos ônus sucumbenciais devidos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24814213, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025